Tribunal: TJBA
Processo: 8010372-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010372-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: 39.866.490 JAQUELINE GOMES SALES SANTOS Advogado(s): APELADO: SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):WEIDE GOMES OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço em relação de consumo, diante da não entrega de materiais de construção adquiridos pela consumidora, com retenção dos valores pagos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de ata notarial para validação das capturas de tela de conversas eletrônicas apresentadas como prova; e (ii) se houve omissão acerca da tese de que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual incapaz de ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação relativa à ausência de ata notarial, consignando que as capturas de tela de conversas eletrônicas constituem meio de prova admissível quando não impugnadas especificamente, sobretudo diante da existência de comprovante de transferência bancária via Pix corroborando a relação jurídica entabulada entre as partes. 4. Também foi devidamente analisada a configuração do dano moral, tendo o acórdão reconhecido que a situação ultrapassou mero aborrecimento cotidiano, diante da urgência da aquisição dos materiais para construção de cômodo destinado a acolher os pais idosos da autora, em imóvel anteriormente considerado em risco pela Defesa Civil. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 7. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8010372-14.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante JAQUELINE GOMES SALES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e embargado SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.